Tribunal: TJMT
Processo: 1015101-48.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015101-48.2021.8.11.0000
PACIENTE: ERICA FONSECA GALVAO DA SILVA
IMPETRANTE: WILLIAM DOS SANTOS PUHL, CARLOS ALBERTO KOCH
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ÉRICA FONSECA GALVÃO DA SILVA, contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação penal n. 10524-31.2015.811.0040 (Código 139738), que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado.
O impetrante narra que a juíza singular fixou a pena acima do mínimo legal em razão da reincidência da paciente; contudo, no registro utilizado, o fato ocorreu em data posterior ao crime analisado no presente writ, razão pela qual não pode ser valorado para recrudescer a reprimenda intermediária.
Além disso, verbera que a juíza não reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 “por
entender que a Paciente era reincidente, e pela quantia de entorpecentes
apreendidos, a qual, por si só, não tem o condão de impedir a aplicação da
minorante, sob pena de se criar condição não prevista em lei”.
Ao final, requer, liminarmente, a concessão da ordem para readequar a pena-base da paciente, reconhecer a incidência da minorante do tráfico privilegiado e fixar regime para início de cumprimento da pena diverso do fechado [doc. digital n. 98913496]
É o necessário.
Decido.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
É dos autos que ÉRICA FONSECA GALVÃO DA SILVA foi presa em flagrante delito, junto com o coacusado, MATEUS DE LIMA CARVALHO, em razão de ter em depósito e trazer consigo, para fins de mercancia, 2 (duas) porções de maconha – pesando 168,96g (cento e sessenta e oito gramas e noventa e seis decigramas), 34 (trinta e quatro) porções de cocaína – pesando 10,99g (dez gramas e noventa e nove decigramas) –, 1 (uma) porção de cocaína – com massa de 1,49g (um grama e quarenta e nove decigramas) –, além de uma porção de ácido bórico, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Encerrada a instrução processual, a magistrada singular [em 9 de dezembro de 2019], condenou a paciente pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e reconheceu sua reincidência, afastou a minorante do tráfico privilegiado e fixou o regime fechado para cumprimento da pena, nos seguintes termos:
“[...] No que diz respeito a desclassificatória para o disposto no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006 e a causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006
A ré Érica Fonseca Galvão da Silva não faz jus ao benefício da diminuição da pena [...] considerando a grande quantidade de droga apreendida e a reincidência, uma vez que possui Execução Penal 9237-28.2018.811.0040 SEEU, em andamento, com pena de 5 anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas
2.1 - Da aplicação da pena privativa de liberdade e da pena de multa.
[...] Considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal [...] cuja análise foi dissecada anteriormente, FIXO a PENA-BASE IMPUTADA A RÉ EM 5 ANOS DE RECLUSÃO, no mínimo legal.
Feito isso, passo a fixação da pena provisória. Em um primeiro prisma de enfoque, não se vislumbra a ocorrência de circunstâncias atenuantes. De outro lado é
possível divisar que em função da existência de um executivo de pena (cód. SEEU
0009237-28.2018.811.0040) devendo ser cominado o atributo de reincidente
[art.61, inciso I do Código Penal]. Assim, como forma de concretizar a aplicação
da circunstância agravante, aumento a pena fixada na razão de10 (dez) meses,
ou seja, na fração de 1/6, e fixa a pena provisória em 05 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão. Ultrapassada tal etapa em razão da ausência de causa de
diminuição e aumento de pena, fixo a pena definitiva imputada a ré em 05 (cinco)
anos e 10 (dez) meses de reclusão.
[...]
2.2 – Da fixação do regime de cumprimento da pena
A pena será cumprida em regime FECHADO, inicial em conformidade com o comando normativo estampado no art. 33, §3o, do Código Penal. Acontece que, afigura-se perfeitamente viável conferir-se à condenada, qualificada com o atributo da reincidência a imposição de regime prisional inicial fechado para cumprimento da sanção penal [...]” (doc. digital n. 98913472).
Quanto ao reconhecimento da reincidência, o impetrante sustenta que a condenação utilizada pela juíza [autos n. 2334-45.2016.811.0040 – Código 146694] foi praticado em data posterior [26/2/2016] ao crime pela qual foi condenada na ação penal discutida neste writ [20/10/2015], razão pela qual se apresenta flagrantemente ilegal o reconhecimento da reincidência.
Todavia, se há, ou não, erro na utilização do registro na dosimetria da pena, essa matéria deve ser submetida a juíza da causa [o que aparentemente ainda não foi] ou apreciada em recurso específico [também sem nenhum indicativo de sua interposição].
Ademais, na dosimetria da paciente, há valoração negativa da quantidade de entorpecentes, a qual foi utilizada para afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado.
Com efeito, em análise perfunctória, “nos termos do entendimento firmado pelo STJ, especificamente no que diz respeito ao tráfico de drogas, a natureza e a variedade da droga apreendida, desde que associadas a uma quantidade não desprezível, constituem fundamentação concreta apta a justificar a imposição do regime mais severo [...]” (AgRg no HC 646.417/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).
Desse modo, em sede de cognição sumária, não antevejo manifesta ilegalidade que recomende a imediata soltura da paciente.
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre a matéria, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de agosto de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.